Tribunal: TJBA
Processo: 8103540-36.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8103540-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MARCIO SANTOS REIS CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU À INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de MARCIO SANTOS REIS CARVALHO, acusado de prática delitiva cuja pena máxima é superior a quatro anos de reclusão. O recorrente sustenta que o réu não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital, circunstância que evidenciaria intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. O Juízo de origem indeferiu a custódia cautelar e determinou, como medida cautelar atípica, a suspensão temporária do CPF do denunciado até seu comparecimento em juízo para atualização de endereço e dados eletrônicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a não localização do acusado para citação pessoal, culminando em citação por edital, autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva constitui medida excepcional no processo penal e exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não podendo ser decretada automaticamente. A mera circunstância de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal, ou encontrar-se em local incerto e não sabido, não configura, isoladamente, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a citação por edital ou a ausência de localização do réu não autoriza, por si só, a imposição da custódia cautelar, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos que demonstrem risco efetivo à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. No caso concreto, não há notícia de tentativa frustrada de cumprimento de outras medidas cautelares nem de conduta específica que revele intenção deliberada de fuga ou de frustração do processo penal. O magistrado de primeiro grau adotou medida cautelar alternativa, consistente na suspensão temporária do CPF do acusado, com o objetivo de estimular seu comparecimento em juízo, providência que privilegia a proporcionalidade e a intervenção mínima das cautelares pessoais. A adoção excepcional de medida cautelar atípica é admitida quando devidamente fundamentada e adequada à preservação da eficácia da jurisdição penal, evitando-se a imposição prematura da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A não localização do acusado para citação pessoal, ainda que resulte em citação por edital, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à aplicação da lei penal, à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. A adoção de medidas cautelares atípicas pode ser admitida, de forma excepcional e fundamentada, como alternativa menos gravosa à prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 315 e 366; CPC, art. 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, HC 617.685/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.04.2020, DJe 30.04.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito Nº 8010257-81.2023.8.05.0080, em que figuram como Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Requerido, MARCIO SANTOS REIS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.